Tribunal: TJMT
Processo: 1026556-76.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026556-76.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR - CPF: 029.008.981-61 (RECORRENTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1026556-76.2024.8.11.0041
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravado: SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/05/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO COM ANIMAIS SILVESTRES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá. A sentença reconheceu a responsabilidade da agravante por acidente automobilístico causado por atropelamento de capivaras em trecho da BR-163 sob sua administração e a condenou ao pagamento de R$ 15.289,29 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia por acidente causado por animal silvestre na pista; (ii) estabelecer se a alegação de cumprimento de protocolos de fiscalização afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos causados a usuários em razão de acidentes envolvendo animais na pista, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.122, aplicável inclusive quando se trata de animais silvestres, dada a natureza da relação de consumo entre usuário e concessionária.

A realização de inspeções regulares na via não afasta a responsabilidade da concessionária, se tais medidas se revelam ineficazes na prevenção de riscos previsíveis, como a presença de animais de grande porte.

A jurisprudência local reconhece que o mero cumprimento de obrigações contratuais formais não exime a concessionária de seu dever legal de zelar pela segurança e trafegabilidade das rodovias.

Comprovada a ocorrência do acidente e os danos materiais, sem demonstração de fato exclusivo de terceiro ou culpa da vítima, permanece caracterizada a responsabilidade da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados por animais na pista, inclusive silvestres, desde que não comprovado fato exclusivo de terceiro.

A inspeção prévia na rodovia não exime a responsabilidade da concessionária se os animais permanecem na via em condições de risco previsível.

A relação entre o usuário e a concessionária de rodovia configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1º e §4º; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP, Tema 1.122, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.08.2021; TJMT, N.U 1043497-27.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1019654-33.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.09.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 15.289,29 (quinze mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, em decorrência de acidente automobilístico causado por atropelamento de animais silvestres (capivaras) em rodovia sob administração da empresa reclamada.

Extrai dos autos que o autor trafegava pela BR-163, no trecho sob concessão da recorrente, quando, na altura do KM 387, colidiu com duas capivaras vivas na pista de rolamento, o que resultou em danos significativos ao veículo.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que não há controversia sobre a ocorrência do acidente. Sendo assim, como dito, o cerne é aferir a responsabilidade da concessionária de rodovia sobre o acidente, quando o fato é bater em animal doméstico.

Com efeito, a matéria foi recentemente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos n. 1.908.738/SP, Tema 1.122, em que concluiu que “as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.”

Com efeito, embora a concessionária alegue ter realizado inspeção na pista minutos antes do acidente, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar sua responsabilidade. A fiscalização deve ser efetiva e eficaz, o que não se verifica quando, mesmo após a inspeção, animais de grande porte circulam livremente na via, expondo os usuários a riscos graves e previsíveis.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme ao reconhecer que o mero cumprimento de protocolos contratuais não exime a concessionária do dever de zelar pela segurança dos usuários da rodovia, sobretudo em relação à prevenção de acidentes com animais de grande porte, como capivaras, cuja presença em trechos específicos é notoriamente frequente.

A propósito:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE OCASIONADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sobrestamento até o julgamento do tema. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). Nesse sentido: STJ AgInt nos EDcl no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018; TJDF 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024; TJSP - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024 e TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024. Tendo sido julgado o Tema 1122 do STJ, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do seu trânsito em julgado.

2. Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas. As concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado, compreendendo a permanência das vias em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, assegurando assim a qualidade, eficiência, segurança e cortesia dos serviços. Conforme entendimento firmado através do Tema Repetitivo 1122 "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. "No caso dos autos, a parte reclamante comprovou através dos documentos juntados no ID 252022654/PJe2 que o acidente noticiado nos autos foi ocasionado pela presença de animal doméstico na via em que transitava, a qual é administrada pela parte reclamada. Portanto, considerando sua responsabilidade objetiva pelos fatos descritos nos autos, a conduta ilícita encontra-se configurada.

3. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados no ID 252022657/PJe2 (notas fiscais).

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.”
(N.U 1043497-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.122) – DANO MATERIAL COMPROVADO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1019654-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Ademais, ainda que o caso envolva animal silvestre, não se afasta a aplicação da responsabilidade objetiva, haja vista a configuração de relação de consumo entre o usuário da rodovia e a concessionária, nos termos do art. 2º e 3º do CDC. A distinção quanto ao animal não é suficiente para afastar a responsabilidade, sobretudo quando ausente comprovação de fato exclusivo de terceiro.

Sendo assim, imperioso manter a sentença que a condenou no ressarcimento de R$ 15.289,29 (quinze mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais, que foram devidamente comprovados pelo autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025